Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702456-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de nova análise de pedido de antecipação de tutela recursal diante da juntada de novo relatório médico pela parte agravante. O agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0785977-59.2024.8.07.0016 indeferiu pedido de tutela provisória para que o DISTRITO FEDERAL forneça CIRURGIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR. A parte agravante alega, em síntese, que é pessoa idosa, com 58 anos de idade e diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS E DAS CARTILAGENS ARTICULARES DE OUTRAS LOCALIZACOES E DE LOCALIZACOES NAO ESPECIFICADAS, e encontra-se com quadro de espodilodiscite com compressão modular de provável causa infecciosa. Defende a urgência para realização do procedimento em razão da gravidade, bem como para fornecimento do tratamento médico adequado para enfermidade. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. fornecer à parte recorrente CIRURGIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR, no prazo máximo de 5 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, o novo relatório médico de ID 65329384 esclarece que a enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e que “o paciente ficou tetraparético em 20 dias após o início dos sintomas, acamado e totalmente dependente para realização de atividades básicas da vida diária, bem como sinais (g) de infecção generalizada como febre, hipotensão e taquicardia a despeito do tratamento venoso”. Além disso, afirma que “a descompressão medular é um procedimento cirúrgico que deve ser realizado de urgência, sob risco, caso não seja realizada do paciente ter sequela permanente ou evoluir a óbito pela disseminação da infecção”. Ainda, o relatório acrescenta que a lesão do paciente não é responsiva ao uso de antibiótico venoso, gerando uma infecção generalizada e que, se persistente, tem a possibilidade de evoluir para choque séptico e óbito e, caso sobreviva, ainda pode permanecer tetraparético permanentemente. Diante do quadro exposto, verifica-se que há elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar o óbito do agravante ou danos irreparáveis à sua saúde, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante CE - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBOSACRA POR VIA POSTERIOR, nos termos da prescrição médica (ID 65329384 - Pág. 2), no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator